Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721161-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CATERINA POL DE BARCELOS, ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS EMBARGADO: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS, ANA CATERINA POL DE BARCELOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora